Tribunal: TJES
Processo: 5000353-26.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-26.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: ROSANA DIAS DE OLIVEIRA KLEIN e outros (2)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE MANUTENÇÃO E INTERDIÇÃO DE PONTE DANIFICADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL FIXADO SEGUNDO EXPECTATIVA DE VIDA DO IBGE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença da Vara Única da Comarca de Ibatiba que julgou procedente ação de indenização por morte ajuizada por Rosana Dias de Oliveira e filhos, em razão do falecimento do Sr. Edmar Carlos Klein, ocorrido após o tombamento de caminhão em ponte rural que cedeu. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, pensão mensal e honorários advocatícios, com dedução do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Município é objetiva ou subjetiva diante da omissão administrativa; (ii) estabelecer se a culpa de terceiros na “recuperação” precária da ponte exclui a responsabilidade estatal; (iii) analisar se a utilização de laudo técnico particular, aliado a outras provas, configura cerceamento de defesa; (iv) determinar se o nexo causal entre a omissão do Município e o acidente restou demonstrado; e (v) fixar se o termo final da pensão deve observar a expectativa de vida do IBGE ou o limite etário de 65 anos, como pleiteado pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, prevê a responsabilidade civil do Estado, a qual pode ser objetiva nas hipóteses de omissão específica, quando o ente público tem o dever legal de agir para impedir o evento danoso.

4. O Município de Castelo reconheceu que a ponte foi destruída por enchente, permanecendo intransitável, e que moradores realizaram reparo irregular, sem fiscalização. Ao não interditar a via e nem providenciar reparo adequado, o ente público descumpriu seu dever de agir, configurando omissão específica.

5. A alegação de culpa exclusiva de terceiros não prospera, pois a intervenção irregular apenas evidencia a falha da Administração em manter e fiscalizar via pública essencial.

6. O conjunto probatório – laudo técnico, fotos, boletim de ocorrência e testemunhos – foi suficiente para formar o convencimento judicial, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, já que o juiz é o destinatário das provas.

7. O nexo causal está presente, pois a omissão do Município em interditar e recuperar a ponte foi causa determinante do acidente que resultou na morte da vítima.

8. A fixação do termo final do pensionamento em 74 anos observou a expectativa de vida apurada pelo IBGE na data do óbito, em conformidade com jurisprudência pacífica do STJ, que limita a obrigação à expectativa média de vida ou ao falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do Município por omissão específica na manutenção e interdição de via pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A alegação de culpa exclusiva de terceiros não afasta a responsabilidade estatal quando o risco decorre de falha de fiscalização e de serviço essencial.

3. O juiz pode valorar laudo particular em conjunto com outras provas constantes dos autos sem configurar cerceamento de defesa.

4. O termo final do pensionamento por morte deve observar a expectativa de vida do brasileiro na data do óbito, conforme tabela do IBGE, ou o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 109615; RE 677139; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2177357/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; TJ-SP, Recurso Inominado 1003694-82.2023.8.26.0218, j. 20.09.2024; TJ-MG, AC 10110160010390001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 11.03.2021; TJ-RJ, Apelação 0000721-30.2015.8.19.0063, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (ID 12197512 e integrada no ID 12197517), a qual, nos autos da
“ação de indenização por morte”
ajuizada por
ROSANA DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
o Réu, ao pagamento de:

i)
indenização por
danos morais
no importe de
R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais) em favor da parte autora, acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ) até a data do arbitramento, momento a partir do qual, por ser devida também a correção monetária (súmula 362, STJ), será aplicada sobre a condenação exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambas as rubricas;

ii)

pensão mensal
no importe de (dois terços) do salário-mínimo; a ser pago desde a data do evento danoso (01/04/2020), que deve perdurar até a data em que a vítima completaria 74 (setenta e quatro) anos, ou até o seu falecimento, o que ocorrer primeiro, destaco que em relação aos filhos será findado quando completarem
24 (vinte e cinco) anos
;

Sobre as parcelas já vencidas da obrigação sucessiva (item ii), bem como aquelas que vencerem até o momento em que iniciado o pagamento mensal, incidirá, em sede de juros e correção monetária, exclusivamente a taxa Selic, desde a data do vencimento de cada parcela.

Sobre o montante fixado a título de indenização neste julgamento, deverá haver dedução de eventuais valores recebidos a título de
seguro DPVAT
pela parte requerente no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
.

Considerando a sucumbência,
condeno
o Réu ao pagamento e verba honorária, os quais deverão ser calculados na forma do art. 85, §5º do CPC a partir do valor do proveito econômico obtido na ação, consignando que aplicar-se-ão os percentuais mínimos em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC”.

Ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ente municipal, o juízo primevo proferiu a seguinte decisão integrativa:

“Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração opostos
pelo
Município de Castelo
para corrigir o erro material verificado na sentença, atribuindo-lhe efeitos modificativos. Assim, determino que a condenação por danos morais e o pagamento das parcelas vencidas da pensão mensal sejam atualizados monetariamente e incidam juros de mora conforme o seguinte critério:

1. Até novembro de 2021, deverá incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97;

2. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir unicamente a taxa Selic, a qual abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021”.

Em seu apelo (ID 12197521), o recorrente argumenta, em síntese, que: (i) a teoria da responsabilidade objetiva não se aplica ao caso vertente, pois sua incidência somente ocorre nas hipóteses em que os prepostos do Estado, a serviço dele, causem, por ato comissivo, danos a terceiros; (ii) competia à parte autora provar a culpa ou dolo do ente municipal, a teor do art. 373, inciso I, do CPC; (iii)
“[...] O uso do laudo particular como fundamento da sentença também afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”
; e (iv) há culpa exclusiva de terceiro; e (v) o limite para pagamento da pensão mensal deve ser ajustado para 65 anos de idade da vítima.

Contrarrazões (ID 12197523) pelo desprovimento do recurso.

Em parecer acostado no ID 12968282, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que a demanda foi ajuizada por
ROSANA DIAS DE OLIVEIRA, RYAN CARLOS DE OLIVEIRA KLEIN
e
LARA EMILLY DE OLIVEIRA KLEIN
em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
.

Em síntese, consta na exordial que o Sr.
EDMAR CARLOS KLEIN
, esposo da autora Rosana e genitor dos demais autores, faleceu após o caminhão dirigido pelo falecido tombar dentro do rio, ao passar sobre o Ponte de Climéia, nas mediações do Campo Américo, Comunidade América, na Zona Rural, tendo essa cedido.

Assim, requerem a condenação do ente municipal ao pagamento a título de pensionamento o valor de R$1.334,46 (um mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a contar da data do acidente até a data em que o
de cujus
completasse 76 (setenta e seis anos) e a condenação ao pagamento de danos morais no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos, totalizando o montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
acolheu a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Nesse contexto, após analisar com cautela o caso, tenho por bem manter o sentido decisório adotado em sentença, pelos fundamentos que passo a explicitar.

Inicialmente, cumpre trazer anotações a respeito da responsabilidade civil do Estado, a qual, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal; de forma que tem-se por prescindível o exame de culpa ou dolo no caso concreto, bastando a existência da conduta, a ocorrência do dano e o nexo causal entre os dois.
In verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da faute du service (ou culpa do serviço).

Ocorre que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 109615; RE 677139; AgRg no AREsp 779.043/PE), mesmo nos casos de omissão do Estado, nem sempre a responsabilidade será subjetiva. Para a Suprema Corte, se o Estado tiver uma obrigação legal específica de agir para impedir que o evento danoso ocorra, isto é, se o Estado se encontre na situação de garante, responderá objetivamente. Nestes casos, a conduta omissiva recebe a alcunha de
“omissão específica”
.

De toda forma, certo é que, independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica ou mesmo de ato comissivo – o apelante,
in casu,
deve ser responsabilizado pelo evento danoso, já que o próprio recorrente reconheceu que a ponte foi danificada por uma enchente e, posteriormente, “recuperada” de forma precária por terceiros, sem sua anuência e fiscalização. Ao tomar ciência da situação perigosa e não a interditar ou realizar o reparo devido, o ente público falhou em seu dever de agir.

Em outros termos, o recorrente, em sua contestação (ID 12197376), admitiu que a ponte foi destruída por uma enchente em 24 de janeiro de 2020 (Decreto nº 17.133/2020) e que, impacientes com o tempo necessário para a recuperação, moradores realizaram a "recuperação" de forma irregular e precária, sem anuência e acompanhamento do Município. As fotos (ID 12197378) anexadas pelo próprio Município demonstram o estado intransitável da ponte antes da intervenção de terceiros.

As provas dos autos, incluindo o laudo de vistoria técnica e os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência (ID 12197493), indicaram que o Município tinha conhecimento da situação perigosa da ponte e, mesmo assim, não a interditou, permitindo, friso, que terceiros a consertasse de forma precária.

Destarte, tendo em vista que o recorrente reconhece que a ponte estava destruída após a enchente, esse fato o vincula a um dever de ação (interdição, reparo), o que não teria ocorrido na data do evento danoso.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO DECORRENTE DE BURACO NA VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO . OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE
. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos materiais sofridos pelo autor em razão de buraco na via pública.
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade do Município é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, que impõe a obrigação de indenizar os danos causados por omissão ou falha na prestação de serviço público, sem a necessidade de comprovação de culpa. O nexo de causalidade está demonstrado, uma vez que o acidente decorreu diretamente do buraco na via, cuja manutenção é de responsabilidade do Município, e não há elementos nos autos que caracterizem excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva do autor, ato de terceiro ou força maior
. A alegação do recorrente de culpa concorrente ou exclusiva do autor não encontra amparo nos fatos e provas dos autos, sendo correta a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e condenou-o ao pagamento da indenização. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10036948220238260218 Guararapes, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/09/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO
. DANO MORAL . VALOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
1 . A responsabilidade civil do ente público subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para condutas comissivas quanto para as omissivas. Os elementos necessários para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado são: a conduta, o dano e o nexo causal. 2. Quando o acidente é provocado pela omissão do município em sinalizar adequadamente a obra que estava sendo realizada, e não se vislumbrando a existência de qualquer excludente de responsabilidade, configura-se o dever da municipalidade em indenizar o autor pelos danos sofridos
. 3. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. 4. Os danos materiais devidamente comprovados também devem ser ressarcidos. (TJ-MG - AC: 10110160010390001 Campestre, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. QUEDA DECORRENTE DE BUEIRO ABERTO . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA
. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS . VERBA MANTIDA EM R$ 10.000,00. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO . 1- Trata-se de ação na qual alega a autora que, no dia 03/12/2014, acidentou-se em um bueiro que se encontrava com a tampa solta, no Município réu. Afirma que ficou afastada do serviço pelo período de 12 dias e que, por tal razão, foi demitida. Requer a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais; 2- Sentença que julgou procedente o pedido;
3- Omissão específica do ente público. Responsabilidade civil objetiva . Artigo 37, § 6º da CRFB/88; 4- Município apelante que não logrou êxito em comprovar alguma das excludentes de responsabilidade, ônus que lhe caberia
; 5- Danos morais configurados. Manutenção do quantum em R$ 10.000,00; 6- Município que não é isento quanto o pagamento da taxa judiciária; 7- Manutenção da sentença; 8- Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0000721-30 .2015.8.19.0063 202300195850, Relator.: Des(a) . JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 01/02/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 08/02/2024)

Prosseguindo, a tese do recorrente no sentido de que
“[...] O uso do laudo particular como fundamento da sentença também afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”
não merece prosperar.

Ora, como se sabe, o juiz é o destinatário das provas, e se o Magistrado considerou o conjunto probatório suficiente para formar seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial.

No caso, a sentença se amparou no laudo de vistoria técnica (ID 12197368), nas fotografias juntadas aos autos (ID 12197378), no Boletim Unificado (ID 12197366) e nos depoimentos colhidos em audiência (ID 12197493), os quais, em conjunto, demonstraram de forma inequívoca o estado de precariedade da ponte e a omissão do ente municipal.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL NOVAÇÃO CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO INCIDENTE NO CONTRATO ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa - O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. No caso dos autos, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial, porquanto a matéria discutida nos autos se encontra exclusivamente no plano do direito . Preliminar rejeitada
. 2. Mérito É possível verificar à fls. 29/33, que o débito executado está amparado em um contrato de renegociação de operações de crédito, sendo certo que "o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial" ( Súmula 300 do STJ) e analisando os documentos dos autos, não há nenhuma nulidade no título que está, devidamente assinado e acompanhado da planilha de cálculo (fls . 35/36) com a especificação dos períodos de apuração e indicação da dívida atualizada. 3. Após celebrada a renegociação da dívida, e à míngua de demonstração de qualquer vício de vontade, não mais prevaleceram os débitos anteriores decorrentes dos contratos originários, de onde resulta ser prescindível a sua juntada aos autos. A parte apelante assumiu ser devedora da quantia renegociada, devidamente apurada como saldo devedor . Não mais lhe cabe, portanto, alegar sobre a indevida incidência de encargos em instrumentos pretéritos. 4. No caso em análise, embora tenha constado que o valor do contrato se destinou ao pagamento do saldo devedor de outros pactos celebrados pelo apelante, consta na cláusula segunda do instrumento contratual (fl. 30) a intenção expressa de novar, que aliada ao estabelecimento de novos prazos, valores e encargos, afasta a incidência da Súmula 286 do STJ, tornando desnecessária e não cabível a aferição da legalidade de cláusulas constantes dos contratos anteriores . 5. Nesse contexto, tratando de um instrumento de confissão, renegociação ou novação de dívida, o contrato executado tem autonomia suficiente para, por si só, embasar a execução, sendo líquido, certo e exigível, não havendo que se falar em necessidade de juntada dos contratos anteriores. Ademais, ratifique-se que a evolução da dívida é perfeitamente aferível porque o contrato possui os encargos incidentes sobre a dívida e a planilha colacionada aos autos demonstra a sua evolução. 6 . Nos termos do artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor, o fato de o contrato ser de adesão, por si só não retira a obrigatoriedade de suas cláusulas. Assim, não basta a simples alegação dos apelantes no sentido de que existem abusividades em razão de sua adesão ao contrato, é necessário que se verifique, diante da análise das peculiaridades do contrato, se essas efetivamente estão presentes. 7. Nesse diapasão, em relação a capitalização dos juros, a jurisprudência se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua legalidade em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como no caso dos autos, tendo sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1 .963-17. No caso em apreço, ainda, verifica-se no contrato, no item VI, nominado Dados da Operação que a taxa de juros mensal foi pactuada em 8,75% e taxa anual em 173,62%, sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, o que se afigura suficiente para se considerar expressamente pactuada a capitalização. 8. Relativamente ao alegado excesso de execução em razão dos encargos moratórios que incidem no contrato, nota-se que o instrumento contratual não contempla a figura da comissão de permanência, e também não há comissão de permanência incidente nos cálculos da planilha de fl . 35. A cláusula sétima do contrato, que trata do inadimplemento prevê a cobrança de juros moratórios e de multa para o período de inadimplência. 9. Portanto, não se verifica as apontadas abusividades no contrato, razão pela qual, deve ser integralmente mantida a sentença . 10. Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários recursais, suspensa a exigibilidade porque o recorrente encontra-se amparado pela gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00196397420168080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CESSÃO DE CRÉDITO ART . 290 DO CC/2002. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL . ARTS. 49, § 4º E 86, INCISO II DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1- O magistrado não verificou a relevância de produção da prova pericial para o deslinde da questão, reconhecendo que a prova documental já produzida já seria suficiente para constatação de que foram obedecidas as regras previstas na Circular nº 3.691/2013 o Banco Central do Brasil na formação dos contratos. 2- Cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa
. 3- Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça a ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil de 2002, não torna a dívida inexigível e tampouco impede que o novo credor pratique os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. 4- Acertada a decisão do magistrado a quo que entendeu que os contratos de adiantamento de câmbio não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, na forma dos arts. 49, § 4º, e 86, inciso II, da lei 11 .101/2005. 5- Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001528-53 .2021.8.08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/12/2021)

Da mesma forma, analisando a alegação do Município de Castelo de que a culpa pelo acidente seria exclusiva de terceiros, uma vez que a ponte teria sido “recuperada” por moradores locais sem a devida anuência e acompanhamento do Poder Público, tenho que tal tese não merece prosperar.

A documentação acostada aos autos, incluindo a própria contestação do apelante, demonstra que a ponte ficou
"praticamente destruída"
após uma enchente de grandes proporções em 24 de janeiro de 2020. O Município admite que, após este evento, a ponte estava
“intransitável, sem qualquer possibilidade de tráfego de veículos”
. O acidente que resultou na morte do Sr. Edmar Carlos Klein ocorreu em 01 de abril de 2020.

Entre a data da destruição da ponte e a data do acidente, decorreram mais de dois meses. Durante este período, a omissão do Município de Castelo em realizar a devida manutenção da via pública ou, de forma mais crucial, em interditar a passagem, foi a causa determinante para o sinistro. O dever de manutenção e fiscalização das vias públicas é inerente à Administração Pública Municipal.

O fato de terceiros, supostamente
“impacientes com o tempo necessário para a recuperação da ponte”
, terem realizado um reparo “irregular e clandestino” não afasta a responsabilidade do ente público. Pelo contrário, essa intervenção de terceiros apenas evidencia a falha do Município em prover um serviço público essencial de forma eficiente e oportuna.

Assim, a inércia da municipalidade em um cenário de risco conhecido, permitindo que uma via pública perigosa fosse utilizada e consertada de maneira precária por pessoas sem conhecimento técnico, constitui uma omissão específica.

No que tange ao pensionamento, a sentença fixou o termo final na data em que a vítima completaria 74 anos, baseando-se na expectativa de vida do IBGE à época do acidente (abril de 2020).

Eis os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF . PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO . 1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o recurso especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados, a atrair o óbice da Súmula nº 284/STF.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2177357 GO 2022/0232094-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

Assim, embora o apelante postule a redução para 65 anos, a decisão de primeiro grau encontra-se alinhada com a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, da realidade fática e com a intenção de compensar a perda da renda familiar.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço

da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

Em face do desprovimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.